Tribunal: TJBA
Processo: 0019285-61.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0019285-61.2019.8.05.0110 COMARCA DE ORIGEM: IRECÊ PROCESSO DE 1.º GRAU: 0019285-61.2019.8.05.0110 APELANTE: PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: FELIPPE AUGUSTO DE OLIVEIRA BORGES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Pedro Lucas da Silva Santos contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos para absolver o réu ou desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; (ii) verificar, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional da pretensão punitiva retroativa deve ser calculado com base na pena concretamente aplicada, conforme art. 110, §1º, do código penal. 4. Para a pena fixada de 1 ano e 8 meses, aplica-se o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, VI, do código penal. 5. Entre o recebimento da denúncia (18/11/2019) e a publicação da sentença condenatória (19/06/2024) decorreu lapso superior a 4 anos sem causa interruptiva ou suspensiva, configurando a prescrição retroativa. 6. Reconhecida a prescrição, fica extinta a punibilidade, restando prejudicada a análise do mérito recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido. Prescrição declarada de ofício. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida de ofício quando, calculada com base na pena aplicada, verifica-se o transcurso do prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causa interruptiva ou suspensiva. 2. O reconhecimento da prescrição extingue a punibilidade e prejudica o exame do mérito recursal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0019285-61.2019.8.05.0110, da comarca de Irecê, em que figura como recorrente Pedro Lucas da Silva Santos e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e, de ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0019285-61.2019.8.05.0110)